Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO NO RENAJUD. VEDAÇÃO RESTRITA AO PRAZO DE PURGA DA MORA. ART. 3o, §§ 1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova a purgação da mora no prazo legal.
2. A restrição inserta no sistema Renajud deve perdurar somente enquanto não esgotado o referido prazo concedido ao devedor para pagar a dívida, sendo desnecessário aguardar o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação.
3. Privar o credor de exercer as faculdades arroladas no art. 1.228 do Código Civil quando já tiver se tornado o real proprietário do bem é medida ilegal, que nitidamente atenta contra o resultado útil do processo.
4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto Lei 911/1969”.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.